Tribunal: STF
Processo: Rcl 81623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ENUNCIADO Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Hélio Jayron Almeida Frazão, em desfavor de decisão proferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5168309-40.2025.8.09.0051, pela qual teria sido aplicado de forma indevida o que decidido no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. O reclamante narra ser Policial Militar do Estado de Goiás e buscou, na origem, ter seu direito à promoção, por ato de bravura, decorrente dos serviços prestados nas áreas afetadas pelo acidente radioativo ocorrido em Goiânia com a substância Césio-137.  



    3. Narra que o ato de bravura, objeto da promoção, foi apurado por meio de sindicância, em que o sindicante e a autoridade delegante decidiram pela procedência do pedido, tendo a Comissão de Promoção de Oficiais decidido pela improcedência do pedido, sob o argumento de que a promoção de militar pertencente ao quadro de praças da reserva remunerada ao posto de oficial da reserva remunerada do quadro de oficiais auxiliares representaria transposição indevida de cargo público.  



    4. Relata que o Juízo de Primeiro Grau entendeu pelo direito do ora reclamante à promoção vindicada. Diz que, em sede de recurso, o Tribunal manifestou-se pela impossibilidade de transição do Subtenente ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares. Informa que a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, por unanimidade, entendeu que a carreira de praça é distinta da carreira de oficial, em que o ingresso se dá por meio de concurso público.  



    5. Consigna que tal decisão é contrária às decisões das outras Turmas Recursais e que, diante do impasse jurisprudencial verificado nas decisões das Turmas, interpôs incidente de uniformização de jurisprudência. Salienta que a Turma de uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Goiás indeferiu o pedido de uniformização, sob o argumento de que a matéria se encontra sumulada por esta Corte Suprema, não comportando pacificação pela Turma.  



    6. Sustenta, em síntese, ser indevida a aplicação do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF ao caso dos autos de origem, porquanto a promoção do militar ao oficialato da PMGO não se trata de ingresso em novo cargo público, mas, sim, mera progressão na carreira de praças.  



    7. Requer seja atribuído efeito suspensivo à presente reclamação, determinando-se a suspensão do processo de origem, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para afastar a aplicação do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF e admitir a promoção do Subtenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado de Goiás, ao Posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais.  



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado aplicou de forma indevida o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante deste STF, ao indeferir pedido de reconhecimento de direito à promoção militar.  



    14. Tem-se no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF:  



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”  



    15. No caso concreto, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais de Goiás, negou provimento a agrafo interno em pedido de uniformização de interpretação de lei, mantendo decisão no sentido de ser inconstitucional o provimento do servidor, sem concurso público, em cargo que não integra a carreira que ele foi anteriormente investido, nos termos do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 18; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE ADMITIR O PUIL. DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL ANCORADA EM SÚMULA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Agravo interno interposto por Helio Jayron Almeida Frazão em face da decisão monocrática que não admitiu o pedido de uniformização de interpretação de lei por ele apresentado. Em síntese, o agravante sustentou que houve indevida aplicação da súmula vinculante 43, sendo possível o pedido de uniformização para que a Turma de Uniformização de Jurisprudência revolva a divergência existente nas Turmas Recursais sobre a aplicabilidade ou não do referido precedente e do Tema 724 do Supremo Tribunal Federal para caso de promoção por ato de bravura de praça ao posto de oficial do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar do Estado de Goiás.



    2. Por ser próprio e tempestivo, o recurso deve ser conhecido. 



    3. O agravante apresentou pedido de uniformização de interpretação de lei em face da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Goiás, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, porque a promoção por ato de bravura do autor configuraria transposição de carreira, que é vedada pela súmula vinculante 43. Em resumo, o requerente afirmou que há divergência entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Goiás no que se refere à possibilidade de promoção do Policial Militar da graduação de Subtenente, integrante do Quadro de Praças, à graduação de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Auxiliares e que há precedentes das Turmas Recursais no sentido de ser legal a promoção almejada pelo autor e de ser inaplicável a súmula vinculante 43. Por isso, requereu a fixação da jurisprudência no sentido de que a promoção por ato de bravura do Subtenente da Polícia Militar do Estado de Goiás à graduação de 2º Tenente não constitui transposição de carreira e não viola a súmula vinculante 43. O Relator do PUIL fundamentou que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, razão pela qual não compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais de Goiás pacificar matéria já apreciada pelo STF, cabendo à parte interessada, se entender que houve indevida aplicação da súmula vinculante 43, apresentar reclamação ao Pretório Excelso, nos termos do art. 7º da Lei n. 11.417/2006.



    4. Se o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, por meio da súmula vinculante 43, no sentido de ser inconstitucional o provimento do servidor, sem concurso público, em cargo que não integra a carreira que ele foi anteriormente investido, não cabe a um órgão hierarquicamente inferior, no caso a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais de Goiás, pacificar a matéria sobre a possibilidade de transposição de carreira, mas apenas aplicar o entendimento vinculante já firmado pela Corte Constitucional. Se o agravante entende que houve incorreta aplicação da súmula vinculante 43, deve apresentar reclamação ao Pretório Excelso, não podendo valer-se do PUIL para essa finalidade. 



    5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”  



    16. Na espécie, a autoridade reclamada, ao negar provimento ao recurso interposto pelo ora reclamante, manteve decisão de piso no sentido de reconhecer que a promoção de militar pertencente ao quadro de praças da reserva remunerada ao posto de oficial da reserva remunerada do quadro de oficiais auxiliares representaria transposição indevida de cargo público, porquanto a carreira de praça é distinta da carreira de oficial, em que o ingresso se dá por meio de concurso público.  



    17. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF.  



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    20. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator